Tribunal: TJMT
Processo: 1024205-33.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024205-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (APELANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE EM AMBIENTE DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. DANOS MORAIS. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por instituição financeira e por consumidor idoso e analfabeto, contra sentença que declarou a nulidade de empréstimos consignados contratados mediante fraude digital, determinando a restituição simples dos valores e indenização por danos morais. O Banco alega cerceamento de defesa e regularidade da contratação via biometria; o autor pugna pela repetição em dobro do indébito e majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova sobre o destino do numerário configura cerceamento de defesa diante de fraude evidente; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros em canais digitais; (iii) determinar a aplicabilidade da restituição em dobro à luz da modulação de efeitos firmada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS); (iv) definir o quantum indenizatório adequado à hipervulnerabilidade do consumidor e à função dissuasória da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando o acervo probatório demonstra inequivocamente a fraude — consubstanciada em biometria facial incompatível e geolocalização divergente —, tornando despicienda a perquirição sobre o destino final dos recursos para aferir a validade do negócio jurídico.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes digitais e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos configuram fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, revelando falha no dever de segurança cibernética ao admitir contratações sem autenticação robusta.

5. Consoante a guinada hermenêutica promovida pela Corte Especial do STJ, a repetição em dobro do indébito prescinde da comprovação de má-fé subjetiva (dolo), bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva; tal entendimento aplica-se às cobranças realizadas após a modulação dos efeitos (30/03/2021), hipótese que se amolda aos contratos em liça.

6. A apropriação indevida de verba alimentar de consumidor hipervulnerável transcende o mero dissabor, caracterizando dano moral in re ipsa, cuja reparação deve ser majorada para patamar que efetivamente desestimule a reiteração de condutas negligentes por parte dos fornecedores de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco desprovido. Recurso do Consumidor provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade bancária por fraudes digitais é objetiva, decorrente do risco do empreendimento. 2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças indevidas posteriores a 30/03/2021 que violem a boa-fé objetiva, independentemente da existência de má-fé ou dolo. 3. Descontos fraudulentos em benefício previdenciário ensejam dano moral in re ipsa, devendo o quantum observar a capacidade econômica do ofensor e a extensão do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929); STJ, REsp 2.222.059/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A.
e
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, ambos irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 346726912), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O Magistrado de primeiro grau declarou a inexistência das relações jurídicas e a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.º 348043949 e n.º 346161591 (Id.

346726912), determinando a cessação definitiva dos descontos, sob pena de multa diária. Ademais, condenou as instituições financeiras BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S.A., solidariamente, à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora (taxa Selic), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A sentença rejeitou, contudo, o pleito de repetição em dobro e o valor indenizatório de R$ 110.000,00 pleiteado na inicial.

Em suas razões recursais (Id.

346726915), o
BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Argumenta que requereu expressamente a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para comprovar a efetiva disponibilização e utilização do numerário pela parte autora, diligência esta ignorada pelo juízo
a quo
, o que, segundo sustenta, prejudicou a demonstração da regularidade da contratação e do enriquecimento da parte adversa.

No mérito, defende a
regularidade da contratação
, alegando que a operação foi realizada por meio de canais digitais (aplicativo), mediante uso de senha pessoal e intransferível, configurando exercício regular de direito. Assevera que houve a efetiva disponibilização do crédito em conta de titularidade do autor, o que caracterizaria, no mínimo, anuência tácita e vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Insurge-se contra a condenação por
danos morais
, sustentando a ausência de ato ilícito e a não comprovação de abalo psíquico que ultrapasse o mero dissabor. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Quanto aos
danos materiais
, rechaça a devolução de valores, aduzindo que o débito é legítimo. Caso mantida a condenação, requer a
compensação
dos valores comprovadamente creditados na conta da parte autora com eventual indenização, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, bem como a revisão das
astreintes
fixadas. Por fim, requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, acolher os pleitos de redução e compensação.

O autor,
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, também apela (Id.

346726921), buscando a reforma parcial da sentença. Sustenta que a fraude perpetrada é evidente, tratando-se de pessoa idosa, analfabeta e hipervulnerável, vítima de descontos indevidos em verba de caráter alimentar por longo período (desde 2020). Em suas razões, pugna pela
majoração da indenização por danos morais
, sugerindo o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o caráter punitivo-pedagógico da medida e a reiteração da conduta lesiva pelas instituições financeiras.

Requer, ademais, a condenação das rés à
repetição do indébito em dobro
, com fulcro no parágrafo único do artigo 42 do CDC e na tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), argumentando que a conduta das requeridas é contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva. Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

As partes apresentaram suas respectivas contrarrazões: Autor (Id.

346726923), Banco Bradesco (Id.

346726927) e Banco Pan (Ids. 346726925).

Preparo recursal recolhido pelo Banco Bradesco, consoante comprovante no Id. 346726917. A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 347425899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de de
Recursos de Apelação Cível
interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A.
e
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, ambos irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 346726912), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Inexistência de Relação Contratual c/c Danos Morais e Repetição de Indébito, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O Magistrado de primeiro grau declarou a inexistência das relações jurídicas e a nulidade dos contratos de empréstimo consignado n.º 348043949 e n.º 346161591 (Id.

346726912), determinando a cessação definitiva dos descontos, sob pena de multa diária. Ademais, condenou as instituições financeiras BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S.A., solidariamente, à restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora (taxa Selic), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A sentença rejeitou, contudo, o pleito de repetição em dobro e o valor indenizatório de R$ 110.000,00 pleiteado na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos gerados à parte Autora, decorrentes de fortuito interno, relativos à existência de fraude na contratação dos
empréstimos consignados n.º 348043949 e n.º 346161591, praticada por terceiros.

Insta consignar, primeiramente, que os fatos se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, em contestação, o Banco apresentou dois contratos em nome do Autor: o primeiro, trata-se do
contrato nº 348043949 (Id.

346726876)
, firmado em 17/06/2021, no valor de R$2.887,92, para pagamento em 84 parcelas de R$ 34,38 e o segundo, do
contrato nº 346161591 (Id.

346726875)
, firmado em 09/04/2021, no valor de R$4.291,56, para pagamento em 84 parcelas de R$51,09. Referidos contratos foram efetuados com cópia do documento pessoal do apelado, selfie e assinatura eletrônica.

Em sede de preliminar,
o BANCO BRADESCO alega
cerceamento de defesa.
Sustenta que os empréstimos foram solicitados por meio do aplicativo do próprio Banco, e que os valores foram depositados no Banco Caixa Econômica Federal, agência n.º 00012, conta n.º 000497778, sendo necessária a expedição de ofício para que se confirme o recebimento do crédito em nome da parte Autora, contudo, seu pedido foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, afastando-lhe a possibilidade de provar o recebimento dos valores contratados em nome da parte Autora, e consequentemente, a regularidade do empréstimo. Contudo, tal alegação não prospera.

Conforme documentado aos autos, que será analisado meritoriamente, a existência de fraude restou amplamente comprovada por meio das múltiplas evidências. O autor demonstrou ser analfabeto, não possuir conta bancária nos dados indicados pelos contratos e jamais ter estado em Goiânia/GO, local indicado na documentação fraudulenta. Ademais, as fotografias constantes dos contratos digitais evidenciam pessoa diversa do autor. O procedimento administrativo nº. 10183.720833/2018-81, juntado no Id. 346725876, comprovam as alegações de fraude relatadas pelo autor.

Logo, a comprovação da destinação do empréstimo cedido tornou-se desnecessária diante do robusto conjunto probatório acerca da fraude, que inclui decisões judiciais anteriores reconhecendo
fraudes similares em nome do mesmo autor (Id. 346725873 e 346725874)
. Houve a utilização de documento falso por terceiros. Assim, o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado,
não configurando cerceamento de defesa
. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, passo à análise do mérito.

No

mérito
, a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

De acordo com a
súmula 479 do STJ
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ou seja, todas as fraudes bancárias são casos de eventos internos, não são prejuízo apenas do consumidor, mas sim um risco assumido pelo banco ao oferecer serviços financeiros.

Assim, embora o Banco tenha comprovado o envio/transferência de valores contratados, no valor de R$ 1.953,68 (Id. 346726861), referente ao Contrato nº. 346161591, o comprovante foi impugnado pelo Autor que afirmou não ser o destinatário da conta nº. 000497778, Banco 0104 – Caixa econômica Federal 00012 – Anhanguera, conforme documentos juntados na sua impugnação (Id. 346726882)

As fraudes de empréstimos anteriores em nome do Autor (Id. 346725873 e 346725874); o processo na Receita Federal (Id. Id. 346725876); o processo perante o INSS (Id.

346726887 e 346726888) e a documentação apresentada pelo Autor na petição inicial e perante o INSS (Id. 346726887 – página 6), são suficientes para comprovar que o Autor foi vítima de fraude, afastando a validade dos contratos bancários.

A ação judicial em face do INSS (PROCESSO Nº 1010244-30.2024.4.01.3600, juntado no Id. 346726888) foi julgada procedente em 03/09/24, reconhecendo a ilegalidade dos empréstimos, e determinando o cancelamento, cujos descontos deverão ser devolvidos mediante requerimento judicial diretamente com as instituições financeiras.

Colaciono parte da Sentença:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a:

1-) Excluir, no prazo de 15 dias, a pensão por morte NB 180.052.550-5 do CPF n. 302.575.061-87, de titularidade do autor;

2-) Excluir, no prazo de 15 dias, os empréstimos consignados listados no histórico encartado no id 2127971497, do benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 180.615.546-7) de titularidade do autor;

3-) Pagar ao autor os valores do benefício de aposentadoria por idade (NB 180.615.546-7), relativos às competências de abril, maio e julho de 2022, sem qualquer desconto a título de empréstimo consignado, corrigidos

monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, conforme decisão prolatada pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, e juros de mora, a partir da citação, conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança (nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97).

Presentes os requisitos, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS que, no prazo de 15 dias:

a-) Exclua o benefício de pensão por morte NB 180.052.550-5 do CPF n. 302.575.061-87, de titularidade do autor;

b-) Exclua os empréstimos consignados listados no histórico encartado no id 2127971497, do benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 180.615.546-7) de titularidade do autor, suspendendo imediatamente os respectivos descontos.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Anote-se.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários (art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995).

Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.(...)”

De igual modo, os contratos digitais apresentados pelo Banco corroboram a narrativa do Autor, visto que o contrato digital está com foto do fraudador, com endereço da cidade de Goiânia/GO, onde o autor comprovou nunca ter residido.

No mais, a mera apresentação de uma fotografia ("selfie") do contratante, desacompanhada de elementos robustos de autenticação, não constitui prova suficiente da manifestação de vontade. A tecnologia de reconhecimento facial, embora avançada, pode ser burlada por técnicas de engenharia social, especialmente quando não acompanhada de outros fatores de autenticação e de registros auditáveis que comprovem a interação em tempo real com os termos contratuais específicos.

Ademais, a chamada "assinatura por biometria facial" consiste, na verdade, em uma simples fotografia (
selfie
), desacompanhada de qualquer mecanismo de segurança que ateste sua interação em tempo real com o sistema, seu consentimento informado sobre os termos do contrato ou a integridade do processo. Tal método, isoladamente, não se presta a comprovar a autenticidade da manifestação de vontade.

Corrobora essa conclusão a
ausência de validação dos documentos eletrônicos no sistema oficial do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
, o que lhes retira a presunção de veracidade e integridade conferida aos documentos com certificação ICP-Brasil.

Diante desse quadro, a conclusão do juízo
a quo
pela nulidade dos contratos e, consequentemente, pela inexigibilidade dos débitos, mostra-se irretocável, pois a falha na prestação do serviço por parte do Apelante é patente.
A narrativa dos autos
caracteriza o
modus operandi
típico de fraudes bancárias digitais, onde estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente, deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco da atividade empresarial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento
, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas e comprovar, quando necessário, a legitimidade das transações realizadas. A incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento desse dever. Ao disponibilizarem serviços bancários, especialmente por meios digitais, assumem o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas. Esse dever de segurança constitui elemento essencial da prestação do serviço bancário, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

É consabido que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria nos REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, sedimentou baliza hermenêutica hoje cristalizada no
Tema Repetitivo 466
. Sob tal diretriz, assentou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos se qualificam como
fortuito interno
, inerente ao risco do empreendimento bancário.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento. Já o fortuito externo constitui evento completamente estranho à atividade empresarial, sem qualquer conexão com os riscos do negócio.

As fraudes bancárias
, ainda que perpetradas por terceiros,
configuram fortuito interno
porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros, especialmente em ambiente digital. A instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Pelo contrário, permitiu a realização de operações de valores expressivos sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

No presente caso, a fraude foi viabilizada por falhas no sistema de segurança adotado pelo banco, que permitiu duas contratações sem a devida verificação da identidade e da vontade do consumidor. Esta circunstância demonstra que o evento danoso não decorreu de fato totalmente alheio à atividade bancária, mas sim de deficiência nos mecanismos de controle e segurança que incumbia à instituição implementar.

A falha na prestação do serviço bancário
configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas.
A responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida.

O
Banco PAN impugna sua legitimidade
, porque na condição de cessionário do crédito, estaria isento de responsabilidade por vícios na origem da contratação, contudo, não merece prosperar. Ao adquirir o crédito, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e assume todos os riscos e ônus a ele inerentes, respondendo solidariamente perante o consumidor por eventuais falhas, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC.

Neste capítulo da sentença, o magistrado de primeiro grau, após reconhecer
a falha na prestação do serviço, caracterizada pela fraude,
determinou que a devolução dos valores ocorresse na forma simples.
O AUTOR
apela, e requer a

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS DÉBITOS
suportados desde 2020.

Conforme analisado, a falha na prestação do serviço ficou caracterizada, mediante fraude. Certo é que, a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em razão do risco do empreendimento, caracterizando falha na prestação do serviço. Necessário neste ponto, analisar tão somente a forma da restituição, se simples ou em dobro.

Verifica-se que
o contrato nº 348043949 (Id.

346726876), foi
firmado em 17/06/2021
, no valor de R$2.887,92, para pagamento em 84 parcelas de R$ 34,38 e o segundo, nº 346161591 (Id.

346726875),
firmado em 09/04/2021
, no valor de R$4.291,56, para pagamento em 84 parcelas de R$51,09.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que
a má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro,
bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)" 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito
. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no Tema 929:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Porém, houve modulação daquele entendimento:
" 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

Após o julgamento paradigma o c. STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À UNIVERSIDADE. ALUNA DO CURSO DE MEDICINA JÁ GRADUADA EM BIOMEDICINA. DISPENSA DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS NA MESMA INSTITUIÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME DE PROFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 1. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido da obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990, exceto no caso de engano justificável, circunstância não aventada pelas instâncias ordinárias. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.229.773/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 5.2.2013; STJ, AgRg no AREsp 192.989/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.9.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (...) O acórdão embargado é da Terceira Turma e o paradigma é da Segunda Turma. De início, importa delimitar a divergência existente nos aludidos julgados.
O acórdão embargado foi categórico ao firmar entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor.
O acórdão paradigma, por sua vez, decidiu a controvérsia com entendimento contrário ao acórdão embargado
.
Em sentido oposto,
o paradigma assentou a obrigatoriedade de restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei 8.078/1990,
exceto no caso de engano justificável.
(...) Desse modo, as repetições de indébito relativas às cobranças discutidas nesta demanda e praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro. O acórdão embargado, portanto, deve ser parcialmente reformado para enquadrar-se no decidido pela Corte Especial no EREsp n. 1.413.542/RS. (...)” (STJ - EREsp: 1498617 MT 2014/0277943-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/06/2024 – grifos e destaques nosso)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ representa marco hermenêutico fundamental na interpretação do CDC, estabelecendo superação definitiva do entendimento subjetivista anterior mediante fixação de tese jurídica objetiva. A decisão, relatada pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, resolveu dissídio jurisprudencial consolidado entre a Primeira e Segunda Seções do STJ sobre a necessidade de elemento subjetivo para caracterização do dever de restituição em dobro.

Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Esta formulação representa superação epistemológica fundamental do paradigma subjetivista anterior, privilegiando critérios objetivos de aferição da conduta empresarial. A transição do critério subjetivo (má-fé/dolo) para objetivo (violação da boa-fé objetiva) reflete sofisticada evolução hermenêutica alinhada à constitucionalização do direito privado e à funcionalização dos institutos civilísticos. A boa-fé objetiva, consagrada no art. 422 do Código Civil e nos arts. 4º, III, e 51, IV, do CDC, transcende análise psicológica da intenção do agente para estabelecer padrão comportamental objetivo baseado na lealdade, transparência e cooperação contratual.

Esta mudança hermenêutica harmoniza-se com a teoria objetiva da responsabilidade civil consumerista, estabelecida no art. 14 do CDC, privilegiando critérios de imputação baseados no risco da atividade empresarial e na vulnerabilidade estrutural do consumidor. A exigência anterior de demonstração subjetiva de má-fé comprometia a efetividade da norma protetiva, criando dificuldades probatórias desproporcionais para o consumidor.

A decisão aplicou técnica de modulação prospectiva dos efeitos, limitando a aplicação da nova tese às "cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão" (30/03/2021). Esta modulação evidencia preocupação com segurança jurídica e proteção da confiança legítima dos fornecedores que atuaram sob paradigma hermenêutico anterior.

A modulação temporal cria regime jurídico híbrido de complexidade aplicativa considerável:

·
Período anterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério subjetivo (exigência de má-fé)

·
Período posterior a 30/03/2021
: Aplicação do critério objetivo (violação da boa-fé objetiva)

O julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.498.617/MT, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, confirmou e refinou a orientação estabelecida no precedente paradigmático. A decisão foi categórica ao estabelecer aplicação temporal específica: " 8. Repetições de indébito relativas às cobranças praticadas após 30/4/2008 e até 30/3/2021 deverão ser realizadas de modo simples. Por outro lado, se a cobrança da taxa de emissão de boleto for efetuada em momento posterior a 30/3/2021, a devolução será em dobro." (Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Corte Especial. Julgamento: 05/06/2024).

Esta confirmação jurisprudencial demonstra consolidação definitiva do entendimento, afastando alegações de instabilidade hermenêutica e estabelecendo critérios temporais precisos para aplicação prática.

No caso em análise
, não se vislumbra a ocorrência de engano justificável. Pelo contrário, a utilização de duas
contratações mediante fraude
restou demonstrada pelas provas constantes nos autos, pelos documentos constantes nos autos. Tal conduta extrapola o mero erro escusável, configurando prática abusiva que já justificaria a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado decorrente do critério subjetivo (exigência de má-fé). Todavia, os contratos
foram assinado após 30/03/2021
, não sendo necessária a comprovação da má-fé dos réus.

Portanto, levando em consideração a modulação estabelecida no Tema 929, e a data dos contratos (09/04/2021 e 17/06/2021), aplicando-se o critério objetivo (violação da boa-fé objetiva), compreendo que a devolução dos valores indevidamente cobrados, merece alinhamento
para devolução em dobro.

Quanto aos valores da repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante.

Quanto ao
DANOS MORAIS,
neste
capítulo da sentença houve impugnação de ambas as partes: Do Banco Bradesco, para afastar os danos morais e do Autor, para sua majoração.

Colaciono o capítulo da sentença impugnado:

“(...) Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes. Como bem leciona o professor Carlos Alberto Bittar:

“(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220)

Considerando as particularidades do caso, a condição de hipervulnerabilidade do autor, a reiteração dos descontos por longo período e o notório poderio econômico das instituições financeiras rés, e em linha com o que tem sido arbitrado por este Tribunal em casos análogos, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que reputo justa e suficiente para os fins a que se destina.(...)”

No tocante ao reconhecimento do dano moral, constata-se que o fortuito interno comprovados nos autos,
afetou diretamente a parte autora
. Resta sedimentado pela jurisprudência do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, a situação vivenciada pelo consumidor transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Sua condição de hipovulnerabilidade restou demonstrada nos autos:
pessoa idosa, com benefício ativo de aposentadoria por idade desde 14/03/2017, no valor de R$ 3.298,95, declarado analfabeto.
A privação de parte de sua verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, por ato negligente do fornecedor, gera angústia, insegurança e aflição que abalam a esfera psíquica e violam a dignidade da pessoa humana. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da violação.

O dano moral está consubstanciado na
contratação mediante fraude
contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral. O tempo de aborrecimento com os inúmeros procedimentos administrativos na tentativa de solução, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido temos os julgados deste Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado nº. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto,
aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Configurado o ato ilícito
, consistente na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do Autor, com base em contratos fraudulentos, exsurge o dever de indenizar. A situação vivenciada transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a privação de verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, causa constrangimento e aflição que transcendem o mero aborrecimento.

Quanto ao valor fixado no primeiro grau, razão assiste o Autor. O valor fixado em primeira instância - R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revelasse desproporcional, ao considerarmos que se trata de dois contratos fraudulentos, que conforme planilhas apresentadas na inicial (Id. 346725880 e 346725881), causou inúmeras aflições ao consumidor desde o ano de 2021. Desta forma,
MAJORO OS DANOS MORAIS
, para o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que se revela mais adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica. A indenização não pode ser irrisória a ponto de estimular a reincidência, nem excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente a cobrança de seguro não contratado e determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de indenização por dano moral. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) Verificar se houve contratação válida do seguro objeto dos descontos; (ii) Definir a pertinência da repetição de indébito em dobro; (iii) Determinar se o dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de caráter alimentar. III. Razões de decidir 3. O ônus da prova quanto à existência e regularidade do contrato de seguro é da instituição financeira (art. 373, II, CPC/2015). Não apresentada prova do contrato, a cobrança mostra-se ilegítima. 4. Nos termos do art. 42, p.u., CDC, a repetição de indébito em dobro é cabível diante de cobrança indevida, demonstrada a má-fé da instituição ao realizar descontos sem contrato.
5. O dano moral é in re ipsa, configurado pela privação de verba previdenciária essencial, afetando diretamente a subsistência do autor, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.
6. A compensação de valores mencionada na sentença não é aplicável, visto que o caso não trata de empréstimo bancário, mas de desconto irregular. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do menor provido para afastar a compensação de valores. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência de débito e restituição dos valores indevidos em dobro. 2
. A cobrança indevida de verba de natureza alimentar acarreta dano moral presumido, passível de indenização.
” (...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009669820238110052, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024 - destaquei).

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pelo autor, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido como razoáveis valores semelhantes em hipóteses envolvendo descontos indevidos em benefícios previdenciários, como ilustram os acórdãos abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADOS – DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR – INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM SUCESSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –– – RECONHECIMENTO DO ERRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ESTORNO DOS VALORES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA -REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – REDUÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ -FÉ – DANO MORAL – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do serviço de que resulta desconto mensal indevido na folha de pagamentos, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Levando-se em consideração as circunstâncias de que, apesar dos estornos só terem sido efetivados pelo Banco após a ciência da ação movida pelo consumidor, não se constatando a má-fé da instituição financeira ou a inserção do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, razoável a redução do montante indenizatório, anteriormente arbitrado em R$ 8.000,00, para R$ 5.000,00 por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1035305-87 .2021.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024).

Portanto, razão assiste o Autor, devendo o banco ser responsabilizado por sua conduta na proporção acima aplicada, nos termos dos fundamentos deste voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, no entanto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação do
BANCO BRADESCO S.A.
, e
DOU PROVIMENTO
à Apelação do autor
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, para:

a)
MAJORAR
os
danos morais
, fixando o valor em
R$ 8.,000,00 (oito mil reais),
com correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil);

b)
CONDENAR
as instituições financeiras à restituição
EM DOBRO
dos valores cobrados indevidamente,
a serem apurados em liquidação de sentença
,
com correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora, calculados nos termos do § 1º do art. 406 do Código Civil (redação da Lei n.º 14.905/2024), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja, a data do primeiro desconto indevido.

c) Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor total das condenações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026